Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. TEMA 712 STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. Ao julgar o ARE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 712), o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.
4. Cabível a aplicação do redutor da pena no tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3), pois as circunstâncias da natureza e da quantidade das drogas apreendidas já foram valoradas negativamente quando da pena-base e as outras circunstâncias indicadas pelo magistrado de 1o grau (balança de precisão e dinheiro em espécie) não são aptas a justificar, isoladamente, a fixação de outra fração.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.